Tribunal: TJBA
Processo: 8023222-74.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023222-74.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MAGNO SANTANA DA SILVA

Advogado(s): TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA

IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s):LUIS SERGIO DE SOUZA CARNEIRO

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

PROFESSOR

MUNICIPAL
.
DEMISSÃO. ACUMULAÇÃO 03 (TRÊS) CARGOS DE PROFESSOR EM MUNICÍPIOS DIVERSOS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
PREFEITO MUNICIPAL.
REJEITADA.
MÉRITO. IMPETRANTE QUE PRESTOU DECLARAÇÃO FALSA À MUNICIPALIDADE. OMISSÃO DE VÍNCULO E DE CARGA HORÁRIA. MÁ-FÉ CARACTERIZADA.

SEGURANÇA DENEGADA.

I - Sobre a acumulação de cargos, dispõe a Constituição Federal que

é
vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, a de dois cargos de professor; a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

II - Em que pese as limitações estabelecidas no texto constitucional, não há disposição acerca da carga horária máxima a ser observada em caso de acumulação de cargos públicos. Dito isto, depreende-se que para a acumulação de cargos, é suficiente a existência de compatibilidade de horários e que o cargo se enquadre naqueles previstos no texto constitucional.

III - No caso dos autos, observa-se que os motivos que levaram à aplicação da pena de demissão ao servidor foram além da acumulação de 03 (três) cargos de professor por 08 (oito) anos. Restou incontroverso do processo administrativo que o impetrante a prestou declaração de informação falsa à municipalidade, tanto em relação ao cargo ocupado no Município de Lauro de Freitas de 22/03/2010 a 31/01/2018, quanto à carga horária exercida no Município de Camaçari. Ainda, restou documentado a ocorrência de atrasos reiterados.

IV - Isto posto, inconteste que restou demonstrada a má-fé do servidor, ao prestar declaração falsa, não podendo o Poder Judiciário interferir em matérias de mérito administrativo.

V - Não há, pois, nulidade na pena de demissão aplicada em desfavor do impetrante, posto que se deu em consonância com os artigos da da Lei Complementar nº 01/91, que institui o Regime Jurídico Único dos servidores públicos do Município do Salvador.

VI - Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de nº
8023222-74.2022.8.05.0000
,
em que figuram como impetrante
MAGNO SANTANA DA SILVA
e como impetrado
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR
e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,

em DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

06-446